Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717266-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LORENA CAROLLYNE CAVALCANTE VASCONCELOS PACIENTE: KETLEM CRISTINA BATISTA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante em 26.5.21, por crime de tráfico de entorpecentes interestadual, teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública. Sustenta a impetrante que não se demonstrou a gravidade em concreto da conduta. O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. E a paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e é mãe de duas crianças menores – com 9 meses e 2 anos de idade –, que dependem de seus cuidados e assistência financeira. Diz que “suficiente, para a concessão da prisão domiciliar, que o crime imputado não tenha sido praticado com grave ameaça ou violência (art. 318-A, I, do CPP) e que a beneficiária seja mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, V, do CPP), o que é o caso dos autos.” Pede seja concedida liberdade provisória à paciente, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão. Caso não concedida liberdade provisória, requer a prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. Policial federal que conduziu a prisão em flagrante disse que, em fiscalização de rotina no aeroporto de Brasília, encontrou bagagem com grande quantidade de substância orgânica, vinda de Manaus/AM, com destino a Salvador/BA, com conexão em Brasília/DF. Na bagagem constava a identificação da passageira, que já estava no avião para Salvador/BA e foi convidada a sair da aeronave e abrir sua bagagem. Perguntada se havia algo ilícito na bagagem, a paciente respondeu que não. Na sala do plantão da Polícia Federal, a paciente abriu a mala e nela havia substância semelhante à maconha (ID 26041037 - p. 4). A paciente confirmou, à polícia federal, que estava transportando droga de Manaus/AM para Salvador/BA e receberia R$ 3.000,00 pelo serviço. Não conhece as pessoas que a contrataram, pois se falaram apenas pelo aplicativo “whatsapp”. Fez isso porque precisava do dinheiro. Disse que tem dois filhos – com 2 anos e 9 meses de idade. O primeiro é criado pela avó paterna e o segundo por ela (ID 26041037 – p. 6). No boletim de vida pregressa consta que não tem trabalho formal, mas faz programas sexuais, recebendo por volta de R$ 1.500,00 por semana (ID 26041037 - p. 13). Laudo de perícia criminal atestou que a substância apreendida - 12.925 kg de material vegetal seco, prensado, composto por partes de folhas, ramos, frutos e órgãos florais, embalados em 4 envólucros com plástico - se tratava decanabinoides, componente químico da maconha (ID 26041037 - p. 26). O crime é grave -- tráfico interestadual de quase 13 quilos de maconha. Não há dúvidas de que a atuação das “mulas” do tráfico, que transportam grande quantidades de drogas para os traficantes, em troca de dinheiro, é fato que merece reprimenda e especial repressão, sobretudo quando envolve tráfico interestadual e elevada quantidade de drogas. Conquanto grave a conduta, não há provas de que a paciente tenha se envolvido no tráfico de drogas em outras ocasiões. Esse parece ter sido um fato isolado em sua vida. Além disso, a paciente é primária, tem residência fixa em Manaus/AM e dois filhos menores de 6 anos de idade (ID 26041037 - p. 11 e 37/40). Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). No julgamento do HC 143641 pelo c. STF, em 20.2.18, o relator, em. Min. Ricardo Lewandowski, ao interpretar o alcance da referida disposição legal, observou que “para evitar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática supressão de direitos, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais, a melhor saída, a meu ver, no feito sob exame, consiste em conceder a ordem, estabelecendo parâmetros a serem observados, sem maiores dificuldades, pelos juízes, quando se depararem com a possibilidade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.” E, ainda, que “para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. No decorrer da execução da ordem, em dezembro de 2018, sobreveio a L. 13.769/18, que introduziu o art. 318-A ao CPP, dispondo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente. Há de se sopesar a especial proteção conferida às crianças pelo Estatuto da Primeira Infância, que incluiu o artigo 318 no CPP com vistas a minimizar os danos provocados à primeira infância em razão da prisão preventiva das mães. Ou seja, a prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, contra o filho ou dependente (art. 318-A do CPP) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O crime imputado à paciente – tráfico de entorpecentes – não envolve violência ou grave ameaça a pessoa. Segundo declarou a paciente, ela é responsável pelo filho de 9 meses de idade. O outro filho – de dois anos de idade – é criado pela avó paterna. Ainda que a pena do crime de tráfico seja superior a 5 anos de reclusão, e que haja causa de aumento pela interestadualidade do crime, por se tratar de paciente primária, caso condenada, dificilmente será fixado regime prisional fechado. E, primária, sem antecedentes ou qualquer indicativo de que tenha se envolvido no tráfico de drogas em outras ocasiões, não há fatos concretos a indicar que solta cometerá novos crimes. A liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva. Não há justificativa excepcional para indeferir a prisão domiciliar. Não foi outro o entendimento do Tribunal em situação semelhante: “(...) 1. Apesar de se reconhecer que o tráfico de entorpecentes causa danos graves à coletividade, tem-se que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública exige circunstância específica que a justifique, sob pena de se legitimar a segregação automática para determinados crimes considerados abstratamente mais reprováveis. 2. In casu, observa-se que a quantidade de droga encontrada na residência da paciente não é expressiva - apreendidas 2 (duas) porções de maconha com massa líquida de 74,31g e 1,19g, sendo que as outras 2 (duas) porções apreendidas, equivalentes a 56,56g e 2.035,00kg de pó branco, apresentaram resultado negativo para cocaína (Laudo Preliminar). Apesar de não se descartar a possibilidade de o Laudo de Exame Definitivo apurar a presença de outro tipo de entorpecente (que não cocaína), forçoso convir que as duas porções de pó branco ainda não foram identificadas como substâncias entorpecentes. 3. Ademais, trata-se de paciente primária, sem registro de antecedentes criminas, que possui residência fixa, com filho menor (3 anos de idade), não revelando, ademais, aparente envolvimento com atividades delituosas ou organização criminosa. 4. Deferida a liberdade provisória à paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão (...)” (Acórdão 1332487, 07083832220218070000, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei de Execução Penal prevê a possibilidade do recolhimento do preso provisório “em local próximo ao seu meio social e familiar” (art. 103). Embora apenas situações excepcionais autorizem a transferência do preso para outra unidade da federação, tenho que no caso, há fundamentos que a justificam. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, com monitoração eletrônica, somente podendo se ausentar de sua residência (no endereço que indicou em Manaus/AM - ID 26041037 - p. 11) com autorização judicial e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem. Deverá a paciente, na vara de origem, apresentar comprovante de residência e firmar termo das condições da prisão domiciliar. Comunique-se. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES